Tribunal: CARF
Processo: 15504.014162/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014162/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.620 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
MARCIO NICOLAU MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA.
Os rendimentos percebidos por pessoas físicas são tributados pelo imposto de
renda, excluindo-se da exigência somente as parcelas consideradas pela
legislação como isentas ou não tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição do imposto de renda da pessoa física,
no qual o contribuinte alega que o rendimento é isento, por força da Lei 10.790/2003 – que
concedeu anistia a representantes sindicais punidos por participação em movimento
reivindicatório – c/c a Lei 10.559/2002 – que regulamentou a anistia política aos atingidos por
atos de exceção entre 1946 e 1988.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014162/2010-10
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014162/2010-10

O pedido foi indeferido por despacho decisório de e-fls. 15-18, cientificado ao
contribuinte em 28/05/2012, conforme aviso de recebimento (AR e-fl. 19).
Manifestação de inconformidade apresentada em 18/06/2012 (e-fl. 20), na qual o
contribuinte sustenta a não incidência do imposto sobre os valores recebidos.

O direito creditório não foi reconhecido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 33-36. Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA FORMA. DIRPF.
A restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual será requerida pela pessoa física à RFB mediante a apresentação de DIRPF,
mostrando-se inadequado o pedido formulado em meio papel.
RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA.
Os rendimentos percebidos por pessoas físicas são tributados pelo imposto de renda,
excluindo-se da exigência, tão-somente, as parcelas consideradas pela legislação como
isentas ou não tributáveis.

Ciência do acórdão em 25/04/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl.39).

Recurso voluntário (e-fl. 40) apresentado em 09/05/2013, no qual o contribuinte
alega que:
 Foi orientado, pelo plantão fiscal, a fazer o requerimento de restituição;
 Que a Petrobras (fonte pagadora) não informou a que título o valor foi
pago, tendo informado em Dirf o montante de R$ 413.074,94 e a retenção
do imposto de renda de R$ 112.902,82;
 Que após dezembro de 1994 não mais trabalhou para Petrobras;
 Que o valor recebido foi em parcela única, sem desconto para a
previdência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Restituição – DIRPF Retificadora
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014162/2010-10

A decisão de piso observou que o pedido de restituição desobedeceu ao disposto
no §1o do art. 10 da Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do
pedido:
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.

O recorrente justifica o erro no pedido afirmando que recebeu orientação
equivocada no plantão fiscal. Alega ter sido alertado que, caso se valesse da declaração anual
(DIRPF), estaria sujeito a juros e multas caso a Receita Federal não concordasse quanto à
impossibilidade de tributação. Contudo, não prova o alegado.
Todavia, observa-se que o pedido de restituição foi protocolado na unidade da
Receita Federal em 28/04/2010 - portanto antes do prazo inicial para entrega da DIRPF -, sendo
recepcionado sem qualquer ressalva.
Além disso, tem-se que o único fundamento dado pela DRF/BHE para negativa ao
pedido de restituição foi quanto à possibilidade de incidência do imposto de renda sobre as
rendas recebidas. Se por um lado, à época da ciência do Acórdão (25/04/2013), o contribuinte
ainda poderia apresentar a DIRPF retificadora relativa ao exercício 2011, por outro a
controvérsia foi instaurada quanto ao caráter indenizatório das verbas.
Considera-se, desse modo, que o pedido de restituição foi aceito na forma
escolhida pelo contribuinte, razão pela qual deve ser analisado o restante do mérito.

Isenção – Anistia política x Anistia a representantes sindicais
O recorrente confunde o regime do anistiado político, previsto na Lei
10.559/2002, com a anistia dada, por meio da Lei 10.790/2003, a representantes sindicais.
A Lei 10.559/2002 destina-se principalmente a regulamentar o art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que concedeu anistia aos que foram atingidos, em
decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção praticados entre
18/09/1946 até a 05/10/1988. Essa Lei garantiu, além da reintegração ao serviço dos servidores e
empregados públicos punidos no período por adesão a greves, reparação econômica pelos danos
causados, isenta do imposto de renda.
Já a Lei 10.790/2003 destinou-se a anistiar os trabalhadores que, no período entre
10/09/1994 e 01/09/1995, foram punidos por participação de movimento reivindicatório na
empresa Petrobras S/A. O efeito dessa anistia foi a reintegração ao trabalho e o acerto das
pendências financeiras, sem entretanto conceder isenção do imposto de renda aos rendimentos
porventura pagos. Nesse contexto, é possível depreender, do Acórdão de e-fls. 24-26, que o
recorrente de fato foi alcançado pela Lei 10.790/2003, tendo em vista que o Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) decidiu pela manutenção da rescisão do contrato de trabalho, em que pese ter
entendido que a demissão foi sem justa causa.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014162/2010-10

Na manifestação de e-fl. 20, o recorrente então sugere que os valores recebidos
seriam oriundos de negociação sindical com a Petrobras, vez que a empresa considerou que, por
ter se aposentado em 05/1997, não poderia ser reintegrado ao emprego com base na Lei
10.790/2003. Desse modo, a negociação teria resultado em pagamento de valores relativos ao
período entre a data da aposentadoria e a data da sanção da Lei. No entanto, os valores recebidos
em decorrência da anistia da Lei 10.790/2003, como já dito, não estão livres das regras gerais de
tributação do imposto de renda.
Como se não bastasse, como observa a decisão de piso, não é possível a
identificação precisa de que os valores pagos se referem a verbas trabalhistas eventualmente
pagas em ação judicial. O contribuinte traz aos autos somente o Acórdão do TRT, datado de
03/09/1996 e, em sede recursal, diz que a “Petrobras não informa a que título o valor foi pago”.
Sendo assim, embora haja probabilidade, não é possível concluir que a totalidade
dos valores se refere a rendimentos recebidos acumuladamente. Até mesmo porque o
oferecimento à tributação, conforme DIRPF apresentada posteriormente (e-fl. 31), se deu
inteiramente na rubrica “Rendimentos Tributáveis recebidos de PJ”, integrando os rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, no qual o contribuinte se valeu do desconto simplificado. Caberia ao
contribuinte, além dos argumentos de direito, trazer ao processo a prova do alegado, o que não
foi feito. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital